Tribunal: TJDFT
Processo: 0718007-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718007-90.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA AGRAVADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILKEM NOGUEIRA ROCHA e MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Imissão de Posse n. 0702479-22.2020.8.07.0011, proposta pelos agravantes em desfavor de SERGIO ELIAS ALVES FRANCA e ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159793451 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a prorrogação da suspensão do processo por 60 (sessenta) dias em razão de prejudicialidade externa. Esclareceu que, por questões de segurança jurídica, enquanto não houver o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto no TRF 1a Região, não será possível qualquer tipo de ordem de imissão na posse. Na oportunidade, registrou que o requerido deverá continuar depositando a taxa de ocupação, e que todas as discussões que orbitam sobre tal obrigação ainda serão apreciadas quando da prolação da sentença. No agravo de instrumento interposto, os agravantes discorrem que a suspensão do processo ocorreu em decorrência de uma liminar concedida aos Agravados pelo relator do agravo de instrumento no TRF1, em setembro de 2020, por ter sido reconhecida a prejudicialidade externa. Asseveram que o relator do agravo de instrumento no TRF1 concluíra pela legitimidade do procedimento de consolidação da propriedade, e pela ausência de motivos para sua anulação, e que seu voto fora acompanhado à unanimidade pelo órgão julgador, negando provimento ao referido recurso. Com isso, entendem que apesar de ainda não haver o trânsito em julgado do agravo de instrumento, não haveria mais risco de decisões conflitantes e, por conseguinte, não mais subsistiria a necessidade de manutenção do sobrestamento do trâmite dos autos originários. Obtemperam que esta 8a Turma, em acórdão proferido no AGI 0748439-34.2020.8.07.0000, não condicionou a suspensão deste processo de imissão na posse ao trânsito em julgado daquele agravo no TRF1, mas apenas até o julgamento da medida de urgência, o qual já ocorrera. Destacam que, nos termos do §4o do art. 313 do Código de Processo Civil, há limitação da suspensão do processo por prazo não superior a 1 (um), que já foi superado nos autos de referência. Ressaltam que o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão da tutela recursal, se consubstancia no fato de que os agravantes vêm suportando despesas com a aquisição do imóvel objeto da demanda, relacionadas ao financiamento imobiliário. Ao final, pleiteiam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a retomada do curso do processo de origem. No mérito, pleiteia que seja confirmada a tutela vindicada. Comprovantes do recolhimento do preparo acostado aos autos sob os ID 58692443. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso, não se controverte que o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Contudo, cumpre destacar que os agravantes não apresentaram ambos os requisitos autorizadores que são necessários ao deferimento da tutela recursal, uma vez que ancoraram a suposta urgência em alegações de que estariam suportando as despesas relativas ao financiamento realizado para a aquisição do imóvel objeto da ação de imissão de posse, sem indicar os riscos concretos, principalmente à luz da determinação judicial que fixou aos réus o dever de continuarem efetuando o pagamento da taxa de ocupação em conta judicial. Ademais, não há notícias de que os réus tenham descumprido a ordem judicial vinculada, como se extrai dos demonstrativos bancários acostados nos IDs 192764575, 192764576 e 192764577 dos autos de referência. Por conseguinte, a argumentação vertida não se mostra suficiente para evidenciar o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nessa senda, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a atribuição do efeito suspensivo, sua ausência importará em seu indeferimento. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos citados, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO. 100% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de excesso de execução ou identificar suposto erro de cálculo da multa tributária, quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente. 3. O acolhimento de exceção de pré-executividade exige a comprovação expressa de ausência dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo, sendo incumbência do devedor a apresentação de prova pré-constituída que corrobore a alegação e não haja necessidade de instrução probatória, o que conduziria à extinção da execução. 4. A Certidão de Dívida Ativa ostenta presunção de certeza e de liquidez, que somente pode ser afastada quando o responsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, que afaste a sua imediata exigibilidade. 5. As multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo têm natureza confiscatória. Precedentes do STF e deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1669549, 07362358420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. 1. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. 2. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal quando não se verifica potencialidade danosa em se aguardar a regular tramitação processual. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1663585, 07344846220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, em que pese ser possível, durante a análise do mérito recursal, cogitar-se o deferimento da matéria devolvida à apreciação pela segunda instância, no momento, é inequívoca a ausência, ao menos em sede de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 09:39:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora